Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712160-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO QUEIROZ ZAMIAN RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Conferido prazo legal a esse propósito, os documentos carreados pela parte recorrente (solteiro) não se mostram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família. Além disso, regularmente intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira, bem como o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/1995, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (Código de Processo Civil, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito